Tribunal: STF
Processo: ARE 1587871
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Forma de Convocação de candidato para teste de aptidão física. Lapso temporal significativo. Inviabilidade do recurso. Necessidade de Reexame de fatos e provas e das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade do tema 335 de RG. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se as razões apresentadas no agravo regimental são aptas a infirmar a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. As razões recursais apresentadas são insuficientes para modificar a conclusão da decisão recorrida.

    4. Para dissentir do que foi decidido pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise das cláusulas editalícias e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte.

    5. Além disso, observa-se que o Tema 335 da sistemática da repercussão geral é inaplicável aos autos.

    6. Isso porque a matéria debatida no presente processo refere-se à necessidade de convocação pessoal de candidato para teste físico após significativo lapso temporal da homologação do resultado final, questão diversa da tratada no paradigma mencionado.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental não provido.